Tribunal: STF
Processo: ARE 1496265
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 23.8.2024 a 30.8.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (e-doc. 2.502).



    Contra essa decisão Eder Santos da Silva opôs os presentes embargos de declaração (doc. 2.507).



    2. Em 11.9.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 20.9.2024.



    Em 17.9.2024, pela Petição/STF n. 118.012/2024, Karine de Oliveira Campos informa que “foi concedido habeas corpus no STJ, no qual o Exmo. Ministro, Sr. Dr. Ribeiro Dantas, concedeu a ordem, de ofício, a fim de que seja anulada a busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis, nos autos da ação penal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, desentranhando-se os elementos de prova ali colhidos e os deles derivados, a serem assim avaliados pelo d. Juízo de 1ª instância, devendo ser proferida nova sentença sem que sejam considerados os elementos ora excluídos” (doc. 2.511). 



    Requer “seja retirado de pauta o julgamento virtual dos embargos de declaração, agendado para 20/09/2024 a 27/09/2024” (doc. 2.511).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    A alegação da requerente de que a ordem teria sido concedida no Superior Tribunal de Justiça, “a fim de que seja anulada a busca e apreensão perpetrada na imobiliária Casa Forte Imóveis, nos autos da ação penal n. 0000334-69.2019.4.03.6104, desentranhando-se os elementos de prova ali colhidos e os deles derivados, a serem assim avaliados pelo d. Juízo de 1ª instância, devendo ser proferida nova sentença sem que sejam considerados os elementos ora excluídos”, não justifica a retirada dos embargos da pauta de julgamento. As alegações da defesa da requerente nos embargos referem-se a aspectos da dosimetria da pena, especialmente a valoração de circunstância judicial, não sendo possível, neste momento, avaliar se haveria ou não prejuízo quanto a essa questão pela eventual concessão da ordem no Superior Tribunal de Justiça. 



    O julgamento dos presentes embargos não acarretará prejuízo à defesa da requerente, pois, se rejeitados e confirmada a condenação proferida nas instâncias antecedentes, esse julgamento dos presentes embargos não impedirá o juízo de origem de reavaliar o processo em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça e proferir nova decisão superveniente. Isso porque os presentes embargos não se voltam contra essa recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, pela qual teria sido concedida a ordem.



    6. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial destes embargos, opostos contra decisão proferida com fundamento na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora